Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705138-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIEGO FERNANDES CALDEIRA AGRAVADO: JOSE RIBAMAR CARDOSO FREIRE D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 13737426, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 28 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator